Tribunal: TJMT
Processo: 1045995-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045995-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (AGRAVANTE), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (AGRAVANTE), ERIKA PATRICIA DE MELO - CPF: 873.602.251-91 (AGRAVADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVANTE E DESENTRENHAMENTO DE DOCUMENTOS JUMTADOS NO AGRAVO REJEITADAS. ACORDO DE DÍVIDA FIRMADO PELO INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO IMEDIATO DA QUANTIA À INVENTARIANTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA. INCLUSÃO NO PASSIVO COM RESERVA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DE NUMERÁRIO. PLANO DE PARTILHA DEFINITIVO. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. AÇÕES PARALELAS PENDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA COMO MECANISMO ADEQUADO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão no Inventário que, ao apreciar Embargos de declaração, revogou autorização de reembolso de quantia paga, manteve honorários advocatícios apenas com reserva de bens, determinou a inclusão de despesas de manutenção e segurança no passivo do espólio sem liberação imediata de valores e ordenou a apresentação de plano de partilha definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e desentranhamento de documentos; (ii) o reembolso imediato à inventariante de valor pago a título acordo de dívida; (iii) a liberação imediata de despesas de manutenção e segurança; (iv) a existência de ações de cobrança e possessória pendentes impede a exigência de plano de partilha definitivo; e (v) a suspensão do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando ausente prova concreta de liquidez do espólio capaz de suportar os encargos processuais, incumbindo tal ônus à parte impugnante.

4. A juntada de documentos pela parte agravante encontra amparo no art. 1.017, III, do CPC.

5. O pagamento de acordos firmados pela inventariante não integram a esfera de livre atuação, exigindo prévia autorização judicial e a oitiva dos interessados, nos termos do art. 619 do CPC.

6. A inexistência de autorização judicial anterior e a controvérsia instaurada entre as herdeiras impedem a convalidação posterior do pagamento realizado, qualificando a matéria como de alta indagação, insuscetível de solução imediata no inventário.

7. O reconhecimento de despesas de manutenção e segurança como passivo do espólio não autoriza, automaticamente, a liberação imediata de numerário, sendo legítima a adoção de cautela para preservação do monte-mor.

8. A pendência de ações paralelas não obsta o regular prosseguimento do inventário, uma vez que o ordenamento jurídico admite a sobrepartilha e ajustes posteriores.

9. A exigência de apresentação de plano de partilha definitivo é necessária à organização do acervo hereditário, e a suspensão do inventário carece de fundamento legal, por comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O inventariante não pode pagar dívidas do espólio nem pleitear reembolso sem prévia autorização judicial e oitiva dos interessados.

2.

A inclusão de despesas no passivo do espólio não autoriza a liberação imediata de valores, sendo cabível a reserva de bens.

3.

A existência de demandas paralelas não impede a apresentação de plano de partilha nem justifica a suspensão do inventário, diante da possibilidade de sobrepartilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 313, V, “a”, 619, 642, 643, 656, 669, III, 1.017, III; CC, art. 1.829, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.21.201319-7/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJMT, AI n. 1032048-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGÉLICA LORENA DOS SANTOS SILVA

na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR

contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, no Inventário n. 1006455-48.2018.8.11.0002 dos bens deixados por JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR.

A decisão, ao julgar Embargos de declaração: (i) revogou a autorização de reembolso da chamada “dívida Mozart” (R$ 190.000,00); (ii) manteve os honorários advocatícios como dívida do espólio, porém sem pagamento imediato (apenas com reserva de bens); (iii) determinou a inclusão, no passivo, das despesas de manutenção/segurança e da “dívida Benedito Renato”; (iv) e ordenou a apresentação de plano de partilha retificado, definitivo, com inclusão da meeira ÉRIKA PATRÍCIA DE MELO na condição de herdeira sobre o imóvel rural Sítio Gambá, em concorrência com a filha ANGÉLICA, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil (id. 336938866).

A agravante sustenta que o reembolso da “dívida Mozart” já havia sido expressamente autorizado na decisão anterior (id. 211508156), com reconhecimento de que o pagamento foi realizado em favor do espólio, à luz de acordo homologado no processo nº 1009844-41.2018.8.11.0002, de modo que a revogação posterior violaria a lógica do

inventário e imporia à inventariante o ajuizamento de ação autônoma contra o próprio espólio que administra, com indevidos custos e confusão processual. Argumenta, ademais, que as despesas de manutenção e segurança do patrimônio já foram reconhecidas pelo juízo como dívidas do espólio, de modo que a simples inclusão no passivo, sem liberação de valores para pagamento, expõe o monte-mor a multas, juros e execuções. Sustenta que a exigência de apresentação de plano de partilha “definitivo”, enquanto pendentes ações de cobrança e ação de reintegração de posse que

influenciam o ativo e o passivo, afronta o art. 2.013 do Código Civil, forçando sobrepartilhas futuras desnecessárias, e que a situação recomendaria, ainda, a suspensão do inventário (art. 313, V, “a”, do CPC).

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o
provimento do recurso para
: (i) restabelecer a autorização para reembolso imediato de R$ 190.000,00 à inventariante; (ii) determinar a liberação imediata dos valores referentes às despesas de manutenção e segurança do espólio, visando evitar condenações em multas e honorários; (iii) afastar a ordem de apresentação de plano de partilha definitivo, determinando que esta exigência seja cumprida somente após a liquidação integral das dívidas e a resolução final das ações de cobrança e da Ação de Reintegração de Posse que influenciam o acervo; (iv) determinar a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias após a liberação dos valores, aguardando a finalização das ações pendentes de cobrança e ainda da reintegração de posse (id. 336938860).

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferida e concedido os benefício da gratuidade à agravante para o preparo (id. 337263851).

A agravada, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça, sustentando a existência de patrimônio expressivo no acervo hereditário, bem como os documentos juntados, impondo o desentranhamento. No mérito, argumenta que inexiste prova inequívoca de que a denominada “Dívida Mozart” seja de responsabilidade do espólio, tampouco autorização judicial prévia para o pagamento realizado pela inventariante, tratando-se de questão de alta indagação, insuscetível de solução no âmbito do inventário. Aduz, ainda, que as despesas apresentadas carecem de comprovação idônea e que a determinação de apresentação do plano de partilha é indispensável ao regular prosseguimento do feito. Requer o desprovimento do recurso (id. 338615388).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 344482876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da impugnação à gratuidade concedida à agravante

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à agravante
reconheceu a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício
,
considerando-se a natureza do acervo hereditário e a ausência de demonstração concreta de liquidez imediata capaz de suportar os encargos processuais.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que impugna o benefício o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso concreto, embora a agravada alegue a existência de patrimônio relevante, não trouxe elementos aptos a evidenciar capacidade financeira atual do espólio ou disponibilidade econômica imediata que inviabilize o deferimento da benesse.

Assim,
não havendo prova em sentido contrário
, deve-se
preservar a decisão que concede a gratuidade da justiça.

Dessa forma, inexistindo provas que infirmem a hipossuficiência econômica da agravante, mantem-se a gratuidade da justiça.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Dos documentos juntados pela agravante

Não procede a pretensão de desentranhamento ou desconsideração dos documentos acostados pela agravante por ocasião da interposição do Agravo de instrumento.

No sistema processual civil vigente, incumbe à parte recorrente instruir o recurso com os documentos que reputa necessários à demonstração de suas alegações, conforme autoriza expressamente o inc. III do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

A eventual controvérsia acerca da força probante, idoneidade ou relevância jurídica dos documentos apresentados não se confunde com a possibilidade de sua juntada, constituindo matéria própria de apreciação no exame do mérito recursal, e não questão apta a justificar o seu desentranhamento.

Ademais, não se verifica, no caso, violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a agravada teve plena oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo dos documentos, exercendo regularmente o direito de impugná-los.

Desse modo, não há falar em desentranhamento, devendo os documentos permanecer nos autos, para que sejam valorados oportunamente, segundo o prudente convencimento deste órgão julgador.

Portanto, REJEITO referida preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o Inventário, ajuizado no ano de 2018, foi instaurado em razão do falecimento de Josafá da Silva Junior, no qual figuram, de um lado, Angélica Lorena dos Santos Silva, na qualidade de inventariante, e, de outro, Érika Patrícia de Melo, companheira supérstite, reconhecida como meeira e herdeira concorrente.

A decisão agravada ajustou a disciplina do passivo e do ativo do espólio, revogando a autorização de reembolso da denominada “Dívida Mozart”, mantendo os honorários advocatícios apenas como reserva de bens, determinando a inclusão de determinadas despesas no passivo e ordenando a apresentação de plano de partilha definitivo, além de reconhecer a concorrência sucessória da companheira sobre bem particular do
de cujus
.

Feita essa delimitação, passa-se ao exame do mérito recursal.

1.

Do reembolso da quantia de R$ 190.000,00 (“Dívida Mozart”) à inventariante

A pretensão de reembolso imediato do valor de R$ 190.000,00, intitulada como “Dívida Mozart”

não comporta acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Civil, dispõe que o pagamento de dívidas do espólio, assim como a transação judicial ou extrajudicial, não se insere no âmbito de livre disposição do inventariante, estando condicionado à oitiva dos interessados e à prévia autorização judicial.

Trata-se de exigência que decorre da própria lógica do procedimento sucessório, voltada à preservação do monte-mor e à tutela equânime dos direitos dos herdeiros e do meeiro.

No caso, verifica-se que o acordo firmado pela inventariante nos autos do Cumprimento de sentença n.

não foi precedido de autorização do Juízo do inventário, tampouco contou com a manifestação dos demais interessados.

Ao revés, a inventariante limitou-se a informar posteriormente o pagamento realizado e a pleitear a restituição do valor, invertendo a ordem procedimental legalmente estabelecida.

Esse agir processual inviabiliza o acolhimento do pedido de reembolso direto no âmbito do inventário, pois não se pode convalidar,
a posteriori
, ato praticado à margem do controle jurisdicional, sobretudo quando existente controvérsia expressa entre as herdeiras acerca da natureza do crédito e da própria legitimidade do pagamento efetuado.

A peculiaridade do caso reside exatamente no fato de que o pagamento de dívidas do espólio não se submete à discricionariedade do inventariante, mas deve observar o procedimento previsto nos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil, os quais admitem, em situações de controvérsia, a mera reserva de bens ou a remessa da discussão às vias ordinárias.

A decisão agravada, ao reconhecer a existência de dissenso entre as interessadas e qualificar a matéria como de alta indagação, agiu em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - ACORDO FIRMADO - HOMOLOGAÇÃO - PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE.
- Existência de cláusula no acordo que extrapola a liberalidade das partes.
- Acordo realizado com cláusula que, para ser cumprida, depende de circunstâncias favoráveis em outro processo.

- A possibilidade de o inventariante transigir e pagar dívidas do espólio está condicionada à prévia anuência dos interessados e à prévia autorização do juiz do inventário.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.201319-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

Assim, ausente autorização judicial prévia e diante da controvérsia instaurada, não há como determinar o reembolso imediato do valor diretamente à inventariante.

2.

Da
liberação imediata de valores para pagamento das despesas de manutenção e segurança do espólio

Também não merece prosperar a pretensão de liberação imediata de valores referentes às despesas de manutenção e segurança.

Embora o Juízo tenha reconhecido, em tese, a natureza dessas despesas como integrantes do passivo do espólio, tal reconhecimento não implica, automaticamente, autorização para levantamento imediato de numerário, sobretudo quando inexistente comprovação suficiente da necessidade, adequação e proporcionalidade dos gastos.

No caso, verifica-se que os elementos apresentados não se mostram aptos a demonstrar a imprescindibilidade das despesas e sua adequação à administração do acervo, recomendando-se prudência na liberação de valores que impactam diretamente o monte-mor e, por consequência, o quinhão das herdeiras.

A solução adotada pelo Juízo, consistente em manter tais valores como passivo do espólio, com reserva de bens, revela-se técnica e equilibrada, sobretudo considerando que o inventário se encontra em fase de organização do ativo e do passivo, com iminente apresentação de plano de partilha.

Ademais, trata-se de processo que tramita há mais de sete anos, não se mostrando razoável autorizar sucessivas liberações de numerário sem a consolidação das contas e sem a adequada definição do patrimônio a ser partilhado.

3.

Da ordem de apresentação de plano de partilha definitivo e da suspensão do inventário

As insurgências da agravante quanto ao afastamento da ordem de apresentação do plano de partilha definitivo e à suspensão do inventário pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias não merecem acolhimento.

O procedimento de inventário não se condiciona à prévia liquidação integral de todas as dívidas nem à resolução definitiva de todas as ações paralelas que, eventualmente, influenciem o acervo hereditário.

O ordenamento jurídico sucessório foi estruturado precisamente para evitar a paralisação indefinida do feito, prevendo mecanismos próprios para o tratamento de bens e direitos pendentes de definição.

O artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, assim como aqueles de liquidação difícil ou morosa, o que evidencia que a existência de demandas judiciais em curso, inclusive ações de cobrança ou ação possessória, não impede a realização da partilha dos demais bens, tampouco autoriza o sobrestamento do inventário como um todo.

De igual modo, o artigo 656 do Código de Processo Civil reforça essa lógica ao prever que a partilha, mesmo após o trânsito em julgado, pode ser emendada nos próprios autos do inventário quando constatado erro de fato na descrição dos bens, podendo o magistrado, inclusive de ofício, corrigir inexatidões materiais a qualquer tempo.

Tal dispositivo revela que o sistema processual admite ajustes posteriores, afastando a necessidade de se aguardar a solução definitiva de todas as pendências patrimoniais para o regular prosseguimento do feito.

No caso, a ordem de apresentação do plano de partilha definitivo mostra-se indispensável à organização do ativo e do passivo, à definição dos quinhões hereditários e à racionalização do procedimento, especialmente no inventário que já tramita há mais de sete anos.

A pretensão de suspensão do feito, por sua vez, não encontra amparo jurídico, pois condiciona o andamento do inventário ao desfecho de ações que já se prolongam no tempo e cujo resultado pode ser adequadamente absorvido pelos instrumentos legais próprios, como a sobrepartilha ou eventual emenda da partilha.

Admitir a suspensão pretendida significaria agravar a morosidade processual, em prejuízo da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, o sistema processual disponibiliza vias adequadas para o reconhecimento de créditos supervenientes ou de novos bens, não sendo razoável impor à sucessão uma espera indefinida, sobretudo quando o próprio decurso do tempo já compromete a finalidade do inventário.

Assim, mostra-se correta e juridicamente adequada a manutenção da ordem de apresentação do plano de partilha definitivo, bem como o indeferimento do pedido de suspensão do inventário.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 120 dias para que a inventariante promovesse medidas necessárias à comprovação da titularidade ou posse legítima dos imóveis incluídos no espólio, sob o fundamento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar de plano a propriedade ou a posse legítima dos imóveis pelo falecido.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do inventário com a inclusão de imóveis sem registro em nome do falecido, quando há documentos que evidenciam a relação possessória do de cujus com os bens, como instrumentos particulares de compra e venda, declarações de terceiros e extratos financeiros.

III. Razões de Decidir

3. O procedimento de inventário possui caráter instrumental, concebido para facilitar a transmissão do patrimônio do falecido aos seus herdeiros de maneira ágil e eficaz, não devendo ser transformado em obstáculo burocrático desnecessário
.

4. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade, sendo que o Código Civil estabelece em seu art. 1.206 que "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

5. A inventariante apresentou documentos suficientes para demonstrar a relação possessória do falecido com os imóveis, incluindo instrumentos particulares de compra e venda com reconhecimento de firmas, declarações de terceiros sobre a posse exercida pelo de cujus e extratos financeiros relacionados aos imóveis.

6. A posse constitui direito juridicamente tutelado com expressão econômica, sendo admissível sua partilha independentemente da discussão dominial, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

7. A suspensão total do inventário acarreta consequências desproporcionais, pois paralisa injustificadamente a partilha dos bens incontroversos, como os valores bancários, prejudicando os herdeiros hipossuficientes, beneficiários da justiça gratuita
.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário com a inclusão dos imóveis em questão, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

Tese de julgamento: 1. É possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis em procedimento de inventário, mesmo quando os imóveis estejam registrados em nome de terceiros, desde que haja documentos que evidenciem a posse do de cujus. 2. A ausência de registro imobiliário não impede a partilha quando comprovada a posse, em razão da autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.206 e 1.784; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1027657-14.2023.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJMT, AI 1019239-53.2024.8.11.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; STJ, REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022; TJ-DF, AI 07305644620238070000 1771411, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, j. 11/10/2023, 6ª Turma Cível.

(TJMT, N.U 1032048-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026